Tribunal: STF
Processo: SIRDR 2
Classe: SIRDR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas. Alegação de perda de objeto não acolhida. Embargos de declaração pendentes na origem. Reiteração dos argumentos postos na inicial, sem, contudo, novos elementos ou argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. Compreensão a partir do conjunto da postulação. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Mediante visita ao portal eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, realizada em 16/1/2019, confirmou-se que o Grupo de Câmaras de Direito Público daquele Tribunal, em sessão realizada em 25/4/2018, julgou o IRDR nº 0022064-08.2013.8.24.0033 e, por maioria dos votos, fixou a seguinte tese: “O servidor público estadual tem direito à indenização por licenças-prêmios e especiais quando encerrado seu vínculo com a Administração, afastado o art. 190-A da Lei Complementar 381/2007 (na redação da Lei Complementar 534/2011) como possível impedimento, apurado o valor da reparação de acordo com a remuneração integral”.



    2. Todavia, como estão pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito e ainda não transcorreu o prazo recursal para a eventual interposição de recurso extraordinário, não há que se cogitar de “perda superveniente do objeto”.



    3. Na hipótese dos autos, o Estado de Santa Catarina deixou transparecer que seu intuito primordial é conferir efeito suspensivo aos recursos extraordinários em trâmite no Supremo Tribunal Federal, “objetivo [para o qual] não se presta o instituto do § 3º do art. 982 do Código de Processo Civil”, como bem frisou a eminente Ministra Carmén Lúcia na decisão recorrida. 



    4. O recorrente não aduz elementos ou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Há apenas assertivas genéricas que não têm o condão de alterar o pedido literalmente formulado na inicial ou de lançar sobre ele compreensão diversa.



    5. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são necessários argumentos novos suficientes para que haja alteração do que foi decidido, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.